Tribunal: STF
Processo: RE 1291618
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. FILHA MAIOR SOLTEIRA. REQUISITOS. LEI 3.373/1958. DECISÃO DA MINISTRA ROSA WEBER QUE DESPROVEU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANTO A ESSA MATÉRIA ESPECÍFICA. TRÂNSITO EM JULGADO. CONTROVÉRSIA REMANESCENTE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 445. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO PELA TURMA RECURSAL DE ORIGEM. REVISÃO REALIZADA POR INICIATIVA DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: A Ministra Rosa Weber, então relatora, negou seguimento parcialmente ao recurso extraordinário manejado pela União nestes autos (Doc. 32) e determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral em relação ao Tema 445, em decisão que porta a seguinte ementa:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA MAIOR. LEI Nº 3.373/1958. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PRAZO DECADENCIAL PARA REVISÃO DE ATOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 54 DA LEI Nº 9.784/1999. REPERCUSSÃO GERAL. RE 636.553-RG. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC/2015.” (Doc. 39, p. 1, destaquei)



    A 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina, em juízo negativo de retratação quanto ao Tema 445 da Repercussão Geral, manteve o acórdão recorrido (Docs. 244 e 245), motivo pelo qual o feito foi reencaminhado a esta Corte (Doc. 258).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, constata-se que não houve a interposição de recurso algum pela União em relação à negativa parcial de provimento ao seu recurso extraordinário (Doc. 39), motivo pelo qual transitou em julgado a decisão proferida pela Ministra Rosa Weber nesse ponto específico, remanescendo apenas a controvérsia quanto à ocorrência de decadência no caso concreto, objeto da devolução do feito à origem.



    O recurso não merece prosperar.



    O voto condutor do acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina, em juízo negativo de retratação, consignou, in litteris:



    “Passo ao juízo de adequação. 



    O objeto da ação é a legalidade do recebimento da pensão temporária, instituída com base no parágrafo único do art. 5º da Lei 3.373/1958. A Turma Recursal, por maioria, negou provimento ao recurso da União, mantendo a sentença de procedência. 



    Destaco trecho pertinente do voto (evento 71, VOTO1):



    (...)



    Em face dessas circunstâncias, e considerando que a revisão do benefício não decorreu de atuação do Tribunal de Contas da União no exercício de controle externo de legalidade do ato de concessão inicial de aposentadorias/pensões, mas, sim, de iniciativa da própria Administração, sem ofertar o devido contraditório e ampla defesa à pensionista, impõe-se o reconhecimento da decadência para a revisão da pensão concedida há mais de 10 (dez) anos.



    (...)



    Em conclusão, mantenho o acórdão em sua integralidade.” (Doc. 244, p. 1-2, destaquei)



    In casu, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento da Turma Recursal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Lei 9.784/1999) e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Nesse sentido foi o acórdão proferido por esta Suprema Corte, ao julgar caso semelhante ao presente:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. REVISÃO REALIZADA POR INICIATIVA DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.431.330-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 16/06/2023, destaquei)



    No mesmo sentido, cito, também, as seguintes decisões proferidas em casos análogos: ARE 1.268.798, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/06/2020; ARE 1.299.389, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/01/2021; ARE 1.334.436, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/08/2021; ARE 1.335.542, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/10/2021; ARE 1.335.793, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/05/2022; ARE 1.338.990, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/09/2021; e ARE 1.398.872, de que fui relator, DJe de 02/09/2022.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente